Tribunal: TJSP
Processo: 0001734-31.2017.8.26.0150
Classe: Apelação Criminal / Extorsão
Órgão julgador: Poças Leitão
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-02
Data de publicação: 2020-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000602372
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001734-31.2017.8.26.0150, da Comarca de Cosmópolis, em que é apelante/apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado/apelante ANDREI
DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) e WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 2 de agosto de 2020.
POÇAS LEITÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001734-31.2017.8.26.0150 -Voto no
2
VOTO No 42.756
APELAÇÃO No 0001734-31.2017 Cosmópolis
APELANTES/APELADOS: ANDREI DA SILVA
MINISTÉRIO PÚBLICO
Pela r. sentença de fls. 148/149, cujo relatório se adota,
do Juízo da Vara Única da Comarca de Cosmópolis, Andrei da Silva,
por infração ao artigo 158, § 3o, primeira parte, c.c. artigo 29, ambos
do Código Penal, foi condenado à pena de seis (06) anos de
reclusão, em regime prisional inicial fechado, e dez (10) dias-multa,
no valor mínimo unitário.
Inconformado, recorreu o réu e a Justiça Pública. Aquele
postula a desclassificação da conduta para o crime de estelionato.
Subsidiariamente, requer a fixação de regime prisional menos
gravoso (fls. 174/182). Esta, por sua vez, pleiteia a majoração da
pena, após o reconhecimento da agravante da reincidência (fls.
152/154).
As contrarrazões estão às fls. 169/173 e 186/188.
O ilustre Dr. Procurador de Justiça, em seu Parecer de fls.
202/204,
opinou
pelo
provimento
do
recurso
ministerial
e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001734-31.2017.8.26.0150 -Voto no
3
improvimento do recurso defensivo.
É O RELATÓRIO.
Os
recursos
não
comportam
mesmo
provimento,
consoante a seguir se verá.
Com efeito, a materialidade restou comprovada pelo
inquérito policial, boletim de ocorrência, auto de reconhecimento
fotográfico, bem como pela prova oral coligida em Juízo.
E a autoria, igualmente, é incontestável.
É dos autos que o apelante, em concurso e unidade de
desígnios com terceira pessoa não identificada, teria constrangido
Mariana Veiga Copertino, com emprego de violência e grave ameaça,
e mediante restrição de sua liberdade, que era a condição necessária
para a obtenção da vantagem econômica, a entregar-lhes a quantia
de R$ 4.700,00 (quatro mil e setecentos reais).
Para tanto, o acusado teria abordado a vítima, ocasião em
que a segurou pelos braços, dizendo que se tratava de um roubo e
que estava armado, obrigando-a a adentrar num veículo GM/Vectra
de cor prata. Então, deslocaram-se até o Banco Bradesco, onde a
ofendida foi obrigada pelo denunciado e seu comparsa a sacar a
quantia de R$ 4700,00. Em seguida, foi novamente colocada dentro
do veículo, onde lhes entregou o dinheiro, vindo, após, a ser liberada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001734-31.2017.8.26.0150 -Voto no
4
nas proximidades da agência bancária.
O réu, em Juízo, negou os fatos descritos na denúncia,
sem apresentar, contudo, versão apta a ilidir a imputação que recai
sobre si. É certo, pois, que a prova colhida sob o crivo do contraditório
o compromete de maneira irrefutável.
Com efeito, em Juízo, a vítima Mariana Veiga Copertino
declarou que retornava à sua residência quando foi abordada por um
indivíduo idoso, o qual lhe indagou sobre um endereço. Na
sequência, um segundo indivíduo entrou na conversa, oportunidade
em que ambos passaram a dialogar sobre um possível bilhete
premiado.
Ocorre que, ao perceber que se tratava de um golpe, a
ofendida tentou se evadir, mas o réu a agarrou pelos braços e, sob a
alegação de portar arma de fogo, coagiu-a a adentrar o seu veículo.
Ato contínuo, Mariana foi conduzida à uma agência bancária, local em
que foi obrigada a sacar a quantia de R$ 4.700,00 (quatro mil e
setecentos reais) e a entregar aos agentes, sendo liberada em
seguida. A vítima reconheceu o réu, em ambas as fases processuais,
como sendo um dos autores do delito em apreço.
De rigor consignar que o conjunto probatório, em especial as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001734-31.2017.8.26.0150 -Voto no
5
declarações da vítima, não deixa dúvidas de que o apelante cometeu
o delito em tela, não havendo que se cogitar de insuficiência
probatória, tampouco de desclassificação da conduta do réu para o
delito de estelionato.
Com efeito, como bem ponderou a douta Procuradoria de
Justiça a fls. 204, é inviável a desclassificação para o crime de
estelionato, na medida em que a conduta se amolda perfeitamente ao
disposto no artigo 158, § 3o, primeira parte, do Código Penal,
revelando o conjunto probatório que o apelante constrangeu a vítima,
mediante violência, grave ameaça e restrição de sua liberdade, sendo
esta última condição necessária para a obtenção da indevida
vantagem econômica, a lhe entregar a quantia de R$ 4.700,00 (quatro
mil e setecentos reais)
Vê-se, então, que a condenação do réu, tal como se deu,
era medida que realmente se impunha.
A pena foi estabelecida com justo critério e não comporta
reparo.
A pena base foi fixada, corretamente, no mínimo legal, nos
termos do artigo 59 do Código Penal.
Na segunda fase, ao contrário do sustentado pela Justiça
Pública, a suposta reincidência do réu não restou provada. Isto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001734-31.2017.8.26.0150 -Voto no
6
porque a folha de antecedentes (fls. 122/139) é peça meramente
informativa, não possuindo, assim, o condão de comprovar qualquer
condenação.
A Folha de Antecedentes difere substancialmente de
certidão criminal, porquanto esta, além de ser mais detalhada e
completa vem assinada pelo Escrivão do Cartório ou Oficial Maior o
qual, então, assume a responsabilidade sobre o que constar. Por
isso, antes de subscrevê-la ele a confere. Já a Folha de Antecedentes
não vem assinada por qualquer funcionário, sem contar que não traz
todos os elementos necessários a permitir uma efetiva e segura
conferência.
Conforme ensina Celso Delmanto e outros, a reincidência
“só pode ser provada mediante certidão da condenação anterior, com
trânsito em julgado, não bastando a informação constante de folha de
antecedentes. É necessário, também, que a certidão indique a data
em que a condenação se tornou definitiva e o dia do eventual
cumprimento ou extinção da pena (esta última exigência para fins do
artigo 64)” (Código Penal Comentado”, Celso Delmanto e outros
eminentes autores, Editora Saraiva, 8a edição, 2011 - p. 297).
Nesse sentido, a jurisprudência:
“É indispensável, para o reconhecimento da reincidência,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001734-31.2017.8.26.0150 -Voto no
7
prova, por certidão, de que a condenação anterior transitou
em julgado (STF, HC 54.569, DJU 4.3.77, p. 1164; TRF da
1a R., Ap. 12.226, DJU 4.3.93, p. 6357; TFR, Ap. 4.517,
DJU19.8.80, p. 6028; TJSP, RT 876/622, RJTJSP 99/456;
TACrSP, Julgados 73/332; TJGO. RGJ 7/111; TAMG,
RJTAMAG 52/373), não bastando a existência de ações
penais em curso (TJSC, RT 855/692). A reincidência não
pode ser reconhecida, se a certidão não indica data em que
transitou em julgado a anterior condenação (TAMG, RT
617/352; TACrSP, RJDTACr 15/39). A reincidência não pode
ser reconhecida com base, apenas, nas informações sobre a
vida pregressa do réu (STF, RTJ 80/739), na folha ou
boletim de antecedentes (TJSP, RT 542/317; TACrSP,
RJDTACr 1/226, Julgados 96/71, RT 603/360; TJAC, RT
747/701), em ofício do juízo das execuções (TJSP, mv
RJTJSP 76/328), em carta de guia (TJRS, RT 582/388), em
confissão judicial do acusado (TACrSP, Julgados 86/339),
em prontuário de penitenciária (TACrSP, Julgados 68/334)
ou em comunicação da “Polinter” (TJSP, mv RT 524/353).
Se, na data do crime, estiver pendente recurso extraordinário
contra a condenação pelo delito anterior, não há reincidência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001734-31.2017.8.26.0150 -Voto no
8
(TACrSP, RT 503/350), pois a interposição do extraordinário,
mesmo não tendo efeito suspensivo, impede o trânsito em
julgado da condenação (STF, RTJ 119/23). Não há
reincidência se o novo crime for cometido antes do trânsito
em julgado da condenação pelo delito anterior (STF, HC
68.468, DJU 26.6.92, p. 10105; TRF da 4a R., HC 24.343,
DJU 3.11.93, p. 46717
Na terceira fase, ausentes causas especiais de aumento e
diminuição de pena.
O regime prisional fechado foi fixado com absoluto acerto, de
sorte que fica mantido.
Dessarte, nega-se provimento aos apelos, ficando mantida,
na íntegra, a r. sentença atacada, cujos fundamentos são aqui
também adotados, e nos termos do artigo 252 do Regimento Interno
do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
POÇAS LEITÃO
Relator